Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0736249-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARCY CANTUARIA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Recorrente para se manifestar acerca da realização da consulta pretendida e se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito